Tribunal: TCU
Processo: 009.163/2021-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interposto contra acórdão que apreciou ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos ao Acórdão 10393/2022-TCU-Primeira Câmara , em pedido de reexame interposto contra o Acórdão 204/2022-TCU-Primeira Câmara (rel. Ministro-Substituto Weder de Oliveira), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. receber os presentes embargos para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. retornar os autos à Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal para dar cumprimento ao subitem 9.3 do Acórdão 10393/2022-TCU-Primeira Câmara .